Tribunal: TJMT
Processo: 1008901-93.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008901-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interrupção, Levantamento de depósito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARCUS RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 701.699.261-68 (ADVOGADO), GERALDO DA CUNHA MORAES - CPF: 002.988.911-15 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008901-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

GERALDO DA CUNHA MORAES

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Geraldo da Cunha Moraes
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 4049-27.2013.8.11.0041 (código nº 797666) promovida pelo Estado de Mato Grosso, determinou o bloqueio
online
nas contas do Recorrente.

Alega que, em 16-5-2019, o Juiz
a quo,
antes mesmo da sua citação válida e sem requerimento da Fazenda Pública, determinou o bloqueio
online
da sua conta bancária, cujo ato é teratológico e ilegal, pois decidiu isoladamente sem requerimento da parte, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa

Aduz, também, a ocorrência da prescrição do crédito tributário, considerando o transcorrido de lapso temporal superior a cinco (05) anos, entre o encerramento do processo administrativo e o despacho que determinou a citação do executado, ensejando a extinção da execução fiscal.

Dessa forma, pugna que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido,
para que seja reformada a decisão do Juízo a quo e; 1 - que em sede de antecipação de tutela, Art. 1019, I, do CPC, seja determinado o desbloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias do agravante, bem como seja desconstituída a penhora online realizada em seu desfavor, sob a ofensa dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A liminar foi deferida para que os valores bloqueados nas contas dos Recorrentes sejam estornados a respectiva conta.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 12859489).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 7 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020